Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇAO DE VISITAS. AVÓ PATERNA. DIREITO DE CONVIVENCIA QUE NÃO SE PODE SOBREPOR AO CONVIVIO COM OS PAIS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não obstante o direito de visitas tenha sido expressamente estendido aos avós, conforme a nova redação do artigo 1.589 do CC alterado pela Lei 12.298/2011, a convivencia com seus genitores há de ter primazia, sobretudo por se tratar de criança em tenra idade.
2. Na ponderaçao dos direitos envolvidos, necessário encontrar um ponto de equilibrio, sempre para preservar o melhor interesse da criança. Por isso, diante da existência de conflitos entre o genitor da criança e a avó paterna, o que causa temor à integridade física dos envolvidos, recomendável reformar a Decisão agravada para modificar apenas parcialmente o acordo anteriormente celebrado.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.